Tribunal: STF
Processo: ARE 1555037
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM DESPESAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Na minuta, a embargante sustenta que, inobstante o provimento do seu apelo extremo, houve obscuridade no trecho final da decisão, na medida em que foram invertidos os ônus sucumbenciais. Alega que “se as partes foram igualmente vencedoras e vencidas, a mera inversão do ônus as manteria igualmente vencedoras e vencidas, inviabilizando o cumprimento de sentença pelos patronos da Embargante de forma correta”. Expõe, ainda, que “por consequência, que as despesas processuais sejam igualmente imputadas em sua totalidade à Embargada”. Requer o acolhimento dos aclaratórios (e-Doc. 136).



    Intimada, a embargada declarou que “a inversão do ônus da sucumbência recíproca, neste caso, parece obscura com o julgado”, de modo que “se acolhidos os embargos de declaração, seria para consignar a fixação da verba sucumbencial sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (e-Doc. 144).



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Razão jurídica assiste à embargante.



    Verifico que a sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a ação, assim determinou quanto às custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios (e-Doc. 18):



    “Em relação aos valores, em vista do pedido ilíquido e da necessidade de verificação de específico uso por parte da requerida, entendo ser o caso de efetuar a liquidação por arbitramento, com a verificação pericial do número de postes e torres no curso da faixa de domínio da área concedida à autora.



    Em relação ao valor, deverão ser aplicadas as portarias da Artesp. Faz previsão a Portaria 18, de 22 de novembro de 2010, que fixa os valores máximos à remuneração pelo uso da faixa de domínio em rodovias concedidas:



    [...]



    Os valores serão verificados de acordo com a vigência de cada uma das portarias indicadas na inicial. Como há prescrição do período anterior a 25/06/2010, a apuração demandará o período a partir de 26 de junho de 2010 até a data desta sentença.



    [...]



    As partes são vencidas e vencedoras respectivamente e por isso o pagamento de custas e despesas processuais será partilhado em 50% a cada um. Os honorários advocatícios arbitro em 10% da condenação, nos termos do artigo 85, § 3.°, incisos I a V, do Código de Processo Civil. Como não é possível a compensação da verba honorária (art. 85, § 14, CPC), cada parte fica condenada ao pagamento de metade dos honorários arbitrados ao advogado de seu adverso. O valor dos honorários será corrigido e aplicados juros legais de mora que serão incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.”



    Ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos, o Juízo inicial decidiu nos seguintes termos (e-Doc. 23):



    “Diante disso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração de fls. 475/481, tão somente para determinar a inclusão, na liquidação de sentença, de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde cada vencimento, nos valores devidos pela requerida.”



    O julgamento dos ulteriores recursos não implicou em mudança dos termos sucumbenciais.



    Ocorre que, com o provimento do apelo extremo pela decisão ora embargada, a parte autora (Rodovias do Tietê S.A.) decaiu da totalidade dos seus pedidos iniciais, de forma que a sucumbência deixou de ser recíproca e passou a ser total. Daí ser a recorrida, ora embargada, responsável exclusiva pelos ônus de sucumbência.



    Nesse mesmo sentido, menciono a decisão monocrática proferida no ARE 1.356.190/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.10.2022, no RE 1.525.355-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.05.2025, no RE 1.407.014-ED, DJe 02.03.2023, e RE 1.404.697-ED, DJe 09.12.2022, ambos de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    Ademais, quanto à base de cálculo a ser utilizada para fixação dos honorários advocatícios (valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa), observo que, por óbvio, os honorários sucumbenciais não podem ser calculados com base no valor da condenação, porquanto inexistente esta. De forma semelhante, também não podem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, por contrariar previsão estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que somente admite a utilização desse parâmetro como base de cálculo dos honorários advocatícios, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Colho precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE REFORMA. INADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento ao pedido formulado na inicial e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. 2. A recorrente busca a reforma do pronunciamento a fim de que a estipulação dos honorários se dê com base no proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária deve ser fixada com base no que a União deixou de pagar, porque vencedora, ou no valor atribuído à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legislação processual estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável esse último, sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º). 5. No caso, o proveito econômico da União corresponde ao não pagamento das quantias cobradas na ação, havendo coincidência com o valor da causa, o qual não foi impugnado no prazo processual adequado (CPC/1973, art. 261). 6. Fixada a verba honorária em conformidade com as diretrizes da legislação processual aplicável, não merece ser revista a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (AO 2382 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05-06-2025)



    “Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Alteração da base de cálculo de honorários advocatícios fixado nas instâncias anteriores. Fixação com base no proveito econômico da causa. Embargos de declaração acolhidos. 1. Conforme expressamente previsto no inciso III do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, somente é admitida a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”. 2. In casu, o proveito econômico da parte vencedora poderá ser apurado na fase de liquidação. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para se fixarem os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser apurado por ocasião da liquidação, observados os percentuais mínimos dos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.” (RE 1443597 AgR-segundo-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13-11-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROVIMENTO 77 DO CNJ. INVIABLIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. 3. O artigo 85, § 2º, do CPC preceitua que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. É certo, também, que tais critérios se aplicam mesmo em caso de improcedência da ação, tal como previsto no § 6º do mesmo dispositivo processual. 4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (AO 2648 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 23-08-2022)



    Convém ressaltar que o proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira, ou indireto, quando, por exemplo, há a apresentação de uma defesa em execução fiscal, e o excipiente é vitorioso e não precisa desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados (AResp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    Desta feita, uma vez que o proveito econômico pode ser mensurado, ainda que em fase de liquidação, conforme assentado pelo Juízo de origem, deve prevalecer tal critério sobre o valor da causa em si.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito às despesas de sucumbência e aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os ônus de sucumbência ficam a cargo da Recorrida, em decorrência da sucumbência total, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, caput, do CPC. Fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente, a ser definido em liquidação.”



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente